Tribunal: STF
Processo: ARE 1529801
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. 



    1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 2º; 5º, caput e incisos I, II e XXXVI; 37, caput e incisos X e XIII e § 4º; e 39 da Constituição Federal. Afirma, também, que o Tribunal de origem não observou o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 42.



    Sustenta que lei municipal estabeleceu o auxílio-alimentação como “vencimentos” e “não há que se falar por via de consequência em violação a súmula vinculante n. 42 desta Corte, isso porque, o texto regente é claro em obstar a vinculação de ‘vencimentos’ de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária”.



    Pontua que o índice de correção monetária indicado na lei municipal não é índice federal, sendo incabível a aplicação da Súmula Vinculante 42.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇAO DO ART.37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederemos reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III- Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor– INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE. IV-Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarara inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso.” (ADI nº 5.584/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.388.730/RJ-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.190.883/SP-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019).



    Sobre o tema em análise destaca-se recente julgado da Segunda Turma da Suprema Corte, de minha relatoria, no qual foi examinada essa controvérsia, cujo acórdão foi assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual 'é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária'. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.475.806/RO-AgR, Segunda Turma, DJe de 23/5/24).



    Do voto que proferi nesse julgamento, anote-se a seguinte passagem, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Não procede a alegação do agravante de que o IGP-M, por ser um índice de preços apurado por uma entidade privada, Fundação Getúlio Vargas, afastaria a incidência da Súmula Vinculante nº 42/STF. Ao contrário, apesar de ser calculado por uma entidade privada, o IGP-M é um índice oficial de variação de preços e possui a mesma finalidade dos demais índices de preços adotados como indexadores de correção monetária, como o IPCA e o INPC, calculados pelo IBGE, e o IPC-FIPE, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), essa última também uma organização de natureza privada. A propósito:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. 'É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária' (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)’ (RE nº 1.339.777/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/21 – grifo nosso).”



    Importa ressaltar, por fim, que o sistema de controle difuso (via incidental) de constitucionalidade, é realizado por qualquer juízo ou tribunal, e tal controle é exercido como questão prejudicial e premissa lógica do pedido principal. Destarte, são efeitos, via de regra, da decisão declaratória de inconstitucionalidade no controle incidental, independentemente do órgão jurisdicional que o exerça: a) a inconstitucionalidade inter partes da lei ou ato, e b) a retroatividade da decisão, que pronuncia a nulidade (efeitos ex tunc) da lei ou ato.



    Assim, não verifico afronta ao princípio da isonomia, conforme alegado, não necessitando reparo a conclusão da instância de origem quanto ao pronunciamento da inconstitucionalidade da norma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente